Tribunal: STF
Processo: RE 141621
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
ESTABILIDADE  - SERVIDOR  MILITAR.  A norma  inserta no
artigo  19 do  Ato das  Disposições Constitucionais  Transitorias não
beneficia  o servidor público militar. Quanto ao par. 9. do artigo 42
do corpo permanente da Carta, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar
o mandado de injunção n. 235-5, cuja ementa foi publicada no Diario
da Justiça de 12 de marco de 1993, concluiu, por maioria, que nele
não se tem assegurado, em si, o direito a estabilidade. Dai não haver
sequer conhecido o pedido formulado na injunção, oportunidade na qual
fiquei vencido.